Tribunal: TJMT
Processo: 1015624-94.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1015624-94.2020.8.11.0000 - COMARCA DE CÁCERES
IMPETRANTE(S): DIEGO RODRIGUES COSTA - DEF. PÚBLICO
PACIENTE(S): ALEXANDRE SEBASTIÃO SENÁBIO MARTINS
DESPACHO
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de ALEXANDRE SEBASTIÃO SENÁBIO MARTINS contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos de incidente processual (Código 11425702), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de duas tentativas de homicídios qualificados [motivo fútil], em concurso formal – art. 121, § 2o, II, c/c arts. 14, II, e 70, todos do CP – (Sistema Primus).
O impetrante alega que a prisão preventiva seria ilegal por ter sido decretada “sem manifestação prévia da defesa e sem fornecer acesso aos autos, de modo a agredir a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa”.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja “relaxada” a custódia cautelar do paciente (ID 51796496), com documentos (ID 51796498/ID 51803961).
Relatos.
Ao analisar a tramitação do incidente processual (Código 11425702), constata-se que os atos processuais e a decisão constritiva não se encontram disponíveis no sistema eletrônico deste e. Tribunal (Sistema Primus - www.tjmt.jus.br).
Outrossim, verifica-se que fora formulado pedido de prisão domiciliar, em 14.7.2020, o qual está pendente de análise pelo juiz da causa (PJE N.U 1004001-15.2020.8.11.0006).
Nesse quadro, afigura-se pertinente converter o julgamento em diligência para requisitar o traslado da decisão constritiva e informações à autoridade apontada como coatora, de modo a evitar supressão de instância, assegurar o pleno ofício do Juízo singular sobre a matéria e evitar decisões contraditórias.
Com essas considerações, CONVERTE-SE o julgamento em diligência para requisitar ao Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cáceres o traslado da decisão constritiva, bem como informações acerca da análise do pedido de prisão domiciliar e da alegada violação do contraditório e da ampla defesa, em até 72 (setenta e duas) horas.
Cumpra-se.
Após, nova conclusão.
Cuiabá, 27 de julho de 2020.
Des. MARCOS MACHADO